Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. E NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, artigo 93, IX). A legislação infraconstitucional prevê, igualmente, o dever de fundamentação das decisões (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos).

II. A sentença (ora revista) apresenta os fundamentos necessários (analisados os argumentos apresentados pelas partes) a amparar o juízo de valor emitido na parte dispositiva. Preliminar rejeitada.

III. Processo de recuperação judicial não impede a propositura de ação monitória, cuja procedência do pedido tão somente constitui de pleno direito o título executivo judicial, o qual deverá ser habilitado perante o juízo da recuperação judicial, universal para as execuções dos créditos (Lei n. 11.101/2005, artigo 6o, incisos II e III). Preliminar rejeitada.

IV. O Código de Processo Civil preconiza que, para os casos de cobrança de quantia (em dinheiro) por meio da propositura de ação monitória, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo (artigo 700, § 2o, inciso I).

V. No caso em concreto, evidenciado está que a planilha anexada à petição inicial fornece as informações claras e objetivas do valor original da dívida, acrescido de multa e correção monetária explicitadas e indicação dos termos inicial e final do débito.

VI. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. E no mérito, desprovida.